Tribunal: TJDFT
Processo: 0709060-05.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estupro tentado. Palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova. Manutenção da condenação. Afastamento da reparação mínima por danos morais. ausência de pedido. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de estupro tentado (art. 213, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão de tentativa de constranger adolescente à conjunção carnal mediante violência e grave ameaça, após perseguição reiterada.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a suficiência da prova produzida para manter a condenação pelo crime de estupro tentado e a validade da condenação à reparação mínima por danos morais diante da ausência de pedido expresso na denúncia.
III. Razões de decidir.
3. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial valor probatório quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova.
4. A tentativa de estupro se caracteriza mesmo com a interrupção do iter criminis no início da execução, desde que evidenciado o dolo do agente e o uso de força física para constranger a vítima.
5. A condenação à reparação mínima por danos morais deve ser afastada, de ofício, se ausente pedido expresso e indicação do valor na denúncia ou por parte da ofendida.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 213, caput; 65, I; 77; 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 387, IV; CPC, art. 292, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1837817, 0700072-27.2021.8.07.0005, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 25/03/2024, DJe 11/04/2024; TJDFT, Acórdão 1961439, 0719488-33.2021.8.07.0020, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06/02/2025, DJe 11/02/2025; TJDFT, Acórdão 1754894, 0715064-53.2022.8.07.0006, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 06/09/2023, PJe 22/09/2023; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, j. 08/11/2023, DJe 21/11/2023; TJDFT, Acórdão 1972401, 0710166-36.2023.8.07.0014, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 20/02/2025, DJe 07/03/2025; TJDFT, Acórdão 1952849, 0706804-24.2021.8.07.0005, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 05/12/2024, DJe 17/12/2024.